Tribunal: TJBA
Processo: 0500668-90.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500668-90.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIOS FERRAZ NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. NULIDADE POR EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PREJUDICADO. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DETRAÇÃO PENAL JÁ APRECIADA. PARCIAL CONHECIMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcos Vinícios Ferraz Nascimento contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude de Santo Antônio de Jesus, que após deliberação do Conselho de Sentença julgou procedente em parte a pretensão punitiva e declarou condenado o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e VI c/c §2º-A, I, do CP), em regime inicial fechado; e absolvido do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, CP). Narram que, no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 19:00 horas, na Cidade Nova II, Açougue Velho, Santo Antônio de Jesus/BA, o denunciado, movido de animus necandi, por motivo fútil e com impossibilidade de defesa da vítima, deflagrou um tiro contra a adolescente CRÍSSIA SOUZA DOS SANTOS (13 anos de idade), com quem manteve um relacionamento amoroso por cerca de 04 (quatro) meses, bem como manteve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com ela durante o namoro. No dia, horário e local supramencionados, CRÍSSIA estava na casa de sua genitora, em companhia do denunciado. Neste momento, o primo da vítima, EMERSON MELO DE JESUS, chegou ao local, surpreendendo o denunciado, sentado no tapete da sala, limpando uma arma de fogo, razão pela qual o questionou, tendo ele respondido que estava “dando um grau por causa da ferrugem”. Em seguida, EMERSON cumprimentou a vítima e foi até a cozinha, tendo logo retornado, sentando-se no sofá, próximo ao denunciado, momento em que CRÍSSIA afirmava que “ela não estava ali para levar corno de ninguém”. Ato contínuo, o denunciado se levantou, dirigiu-se à vítima, já apontando a arma de fogo para a cabeça dela, e efetuou um disparo, atingindo a região frontal direita, momento em que EMERSON saiu para a casa de sua tia conhecida como ZANIR, em busca de socorro, enquanto o denunciado empreendia em fuga do local a bordo de uma bicicleta. Logo após o ocorrido, a vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital, onde chegou a ser atendida, mas teve morte cerebral no dia 20/11/2020, por volta das 17:23 horas, em razão das lesões decorrentes do disparo de arma de fogo. A família não aceitava o namoro entre CRÍSSIA e o denunciado, sendo que a casa onde ocorrera o crime estava fechada em razão de a genitora da vítima não poder subir escadas, local este que, supostamente, era usado pelo casal para se encontrarem. Por fim, o denunciado, que mantinha relacionamento amoroso com vítima menor de 14 anos, era ciumento, e já teria, inclusive, agredido fisicamente a então namorada, o que foi confidenciado por ela à prima SUELLEN OLIVEIRA DE ALCÂNTARA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar nulidade do processo; (ii) apurar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) avaliar se há prova suficiente da autoria e da materialidade do delito para justificar a condenação; e (iv) examinar se a detração da pena já foi devidamente analisada pelo juízo sentenciante, afastando eventual interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta superada após o trânsito da sentença penal condenatória, conforme Súmula 52 do STJ, que estabelece que encerrada a instrução criminal, fica prejudicada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

4. A decisão do Conselho de Sentença está amparada em elementos de prova colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais, familiares da vítima e policiais civis envolvidos nas investigações.

5. A materialidade do crime está devidamente comprovada por laudo de exame cadavérico, relatório hospitalar e outros documentos técnicos que atestam a causa da morte da vítima por disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça.

6. A autoria está respaldada por testemunhos consistentes e harmônicos, especialmente do primo da vítima, que presenciou o momento do disparo, além de outras declarações que indicam histórico de relacionamento possessivo, ciúmes excessivos e agressões anteriores por parte do réu.

7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, “c”), impede a anulação da decisão quando esta se encontra minimamente fundada em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que existam versões divergentes.

8. O veredicto dos jurados não se mostra manifestamente contrário à prova dos autos, sendo legítima a sua opção por uma das versões apresentadas em plenário. Não compete ao Tribunal adotar nova valoração subjetiva da prova em substituição ao juízo do Júri.

9. Quanto à detração penal, verifica-se que o juízo de origem já considerou expressamente o tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu, de modo que inexiste interesse recursal sobre este ponto, razão pela qual não se conhece do apelo neste aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta prejudicada com a prolação da sentença penal condenatória.”

“A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariar a prova dos autos quando se mostrar manifestamente dissociada do conjunto probatório.”

“Havendo elementos suficientes de autoria e materialidade, é legítima a decisão dos jurados, ainda que baseada em prova oral.”

“A soberania dos veredictos do Júri impede que o Tribunal substitua a convicção dos jurados por juízo próprio de valor quando o veredicto encontra amparo nos autos.”

“A detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução e, se já apreciada na sentença, não subsiste interesse recursal para impugnação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, II, IV e VI c/c § 2º-A, I, 42; CPP, arts. 593, III, “d”; STJ, Súmula 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013; STJ, HC 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.08.2018, DJe 06.09.2018; TJBA, RSE 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0500668-90.2020.8.05.0229,
em que figura como apelante
MARCOS VINICIOS FERRAZ NASCIMENTO
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do apelo; na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84